Tribunal: CARF
Processo: 19311.720224/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720224/2017-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.526 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Embargante
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
embargos de declaração apresentados pelo contribuinte, vencidos os Conselheiros Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
que não conheciam dos embargos unicamente em relação à aplicação do art. 100, parágrafo
único, do CTN, e, no mérito, por unanimidade de votos, em reconhecer, com efeitos infringentes,
o crédito em relação às mercadorias sujeitas à alíquota de 5%, e em negar provimento em relação
à exclusão da multa por aplicação do art. 76, II, a, da Lei n. 4.502/64, e, por voto de qualidade,
em manter as penalidades e multas aplicadas, vencidos, nesta parte, os Conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator), Fernanda Vieira Kotzias, Renan Gomes Rêgo e Carolina
Machado Freire Martins, que afastavam sua aplicação. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Winderley Morais Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Redator designado (ad hoc)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720224/2017-11
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3401-005.942, de 27 de fevereiro de 2019, integrado pelo Acórdão de Embargos no
3401-007.293, de 29 de janeiro de 2020, assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
IPI. ISENÇÃO. PRODUTOS EXTRATIVOS E AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO
REGIONAL. AMAZÔNIA OCIDENTAL. MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL
INTERMEDIÁRIO.
EMPREGO.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
CRÉDITO
FICTO.
DIREITO.
Nos termos do art. 6o, § 1o do Decreto-Lei no 1.435/75, são isentos de IPI os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida pelo
§ 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291/67 (Amazônia Ocidental), garantindo-se o direito ao
crédito do imposto, como se devido fosse, aos estabelecimentos que os empregarem
como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na
industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente
sujeitos ao pagamento do referido imposto.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DO CONCENTRADO
A autuação em nenhum momento teve por base a falta de conferência, pelo recorrente,
da classificação fiscal adotada, bem como nenhuma multa regulamentar foi aplicada por
não cumprimento desta exigência, mas tão somente a multa de ofício pelo não
recolhimento do IPI devido.
PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E
ALÍQUOTA. GLOSA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS.
POSSIBILIDADE.
A apropriação de créditos incentivados ou fictos, calculados sobre produtos isentos
adquiridos de estabelecimentos localizados na ZFM, somente é admitida se houver
alíquota positiva do IPI para o produto/insumo adquirido para industrialização. No caso
de identificação de erro na classificação fiscal, cuja classificação correta revela que os
produtos adquiridos estavam sujeitos à alíquota zero, não há possibilidade de geração de
crédito.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM. TIPI. COMPETÊNCIA. IPI.
É competência da Receita Federal a verificação da legitimidade dos créditos
apropriados pela contribuinte em sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à
verificação se os produtos adquiridos com isenção estão devidamente classificados na
posição NCM da TIPI, não afastando esta competência da RFB a circunstância de o
projeto de produção ter sido aprovado pela SUFRAMA.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA REGRIGERANTES. IPI.
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
POSICIONAMENTO REITERADO DA ADMINISTRAÇÃO.MODIFICAÇÃO DE
CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA.
O simples silêncio da Administração quanto à classificação fiscal adotada pela
contribuinte não implica o reconhecimento tácito de sua correção ou incorreção, e a
lavratura de auto de infração específico para esta finalidade não implica inovação e
muito menos modificação dos critérios jurídicos do lançamento ou da acusação fiscal,
uma vez que eles jamais foram efetivamente firmados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
DECISÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ACOLHIMENTO.COISA
JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.EFICÁCIA. ART. 22 DA
LEI No 12.016/2009.
Deve ser acolhida pela Administração a decisão judicial irrecorrível que decidiu pela
aplicação, ao caso concreto, do art. 22 da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de
Segurança), que limitou os efeitos da coisa julgada aos membros do grupo ou categoria
substituídos pelo impetrante, em detrimento do art. 2aA da Lei no 9.494/1997, que
restringia tais efeitos à competência territorial do órgão prolator.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer a aplicação, no caso concreto, dos efeitos do mandado de
segurança coletivo impetrado, vencido o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (relator), que votou ainda pelo provimento em relação à classificação das
mercadorias e à impossibilidade de glosa de crédito em função de não observação, pelo
adquirente, da correção da classificação. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. O Conselheiro Tiago Guerra Machado
declarou impedimento.
Acórdão de Embargos no: 3401-007.293:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada omissão na decisão embargada, cabe o acolhimento dos embargos para
saneamento do vício apontado.
Assim decidiu o colegiado:
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos para sanar o omissão, sem efeitos infringentes.
Em face do Acórdão no 3401-005.942, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, os Embargos Procuradoria da Fazenda Nacional ensejaram o Acórdão de Embargos,
fls. 4.276 /4.282.
Cientificada do Acórdão de Embargos, a Procuradoria da Fazenda Nacional
interpôs recurso especial, que ensejou o Despacho de Admissibilidade, fls. 4.307/4.313, com
seguimento total.
Os embargos opostos pela embargante suscitam o vício de omissão quanto às
seguintes matérias:1- QUANTO À ANÁLISE DO LAUDO DO INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA (INT); 2- EM RELAÇÃO À ILEGALIDADE DO AUTO PELA AUSÊNCIA
DE ARBITRAMENTO; 3- EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO DO ART.
100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN, e; 4- QUANTO À EXCLUSÃO DA MULTA POR
FORÇA DO ART.76, II, "A", DA LEI N° 4.502/64.
A presidência admitiu os embargos em relação às seguintes matérias: 2- EM
RELAÇÃO À ILEGALIDADE DO AUTO PELA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO; 3 - EM
RELAÇÃO À APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CTN; 4- QUANTO À EXCLUSÃO DA MULTA POR FORÇA DO ART.76, II, "A", DA
LEI N° 4.502/64.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Com razão a Recorrente, presente a omissão ela deve ser sanada. Razão pela qual
passo a analisar cada um dos fundamentos aduzidos.
Alega-se a ilegalidade do auto de infração pela ausência de arbitramento do
crédito referente à parte do concentrado classificada em posição cuja alíquota seria de 5%.
Entendo não assistir razão à recorrente.
Nos termos da Resolução 3201002595, a decisão recorrida justificou a glosa dessa
parcela integralmente, sob a alegação de que não teria como arbitrar o valor do crédito, porque,
nas notas fiscais de aquisição dos concentrados para bebidas não alcoólicas, não teria sido
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

discriminado o valor de cada parte. Ocorre que, a questão demanda melhor instrução probatória,
devendo ser intimada a Recorrente a demonstrar documentalmente quais “partes” classificadas
na posição 3302.10.00 seriam tributadas à alíquota de 5% e que, em tese, lhe dariam o direito ao
crédito.
Embora seja correto que a reclassificação de parcela do kit implique a
possibilidade de creditamento em razão da necessidade de imputação dos efeitos à totalidade da
relação jurídico-tributária, isto não implica a total ilegalidade do auto de infração, mas tão
somente a necessidade de reconhecimento do eventual crédito.
Principalmente após o julgamento do RE 592891, de relatoria da Ministra Rosa
Weber:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG
19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
Assim, acolho os embargos tão somente para que seja autorizado o creditamento
dos produtos requalificados, na proporção a que faz jus, comprovadamente, o contribuinte..
A Recorrente defende que a competência para definir a classificação fiscal dos
produtos fabricados em projeto industrial aprovado pelo SUFRAMA é da referida
Superintendência, que por sua vez reconhece que a entrega dos concentrados para refrigerantes
no formato de “kits" não desnatura a sua condição de produto único, classificado na posição
21.06.90.10 Ex. 01 da TIPI/2011, e que, portanto, estaria resguardada de multa e juros, nos
termos do § único do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Entendo assistir razão à recorrente. O artigo 100 do CTN trata genericamente de
atos expedidos por autoridades administrativas, não podendo a Recorrente ser punida, no caso
em que adotou o entendimento expedido pela SUFRAMA.
Assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes para afastar penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Por fim, em relação ao art. 76, II, a, da Lei n. 4.502/64, entendo não assistir razão
à embargante. Citam-se precedentes de 1997, 2007 e 2008 o, o fato gerador tratado nos autos é
de 2016, não sendo possível se afirmar que este era o entendimento ainda vigente na época de
sua ocorrência ou que o contribuinte possuía legítima expectativa de sua manutenção.
Assim, admitidos os embargos, acolho-os com efeitos infringentes, para permitir o
creditamento decorrente da requalificação das partes integrantes do “KIT”, bem como afastar as
penalidades e multas, nos termos do art. 100, § único do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto fornecida pelo redator original
do voto vencedor, Conselheiro Winderley Morais Pereira, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Em que pese o voto do I. Relator, divirjo da sua posição referente a aplicação do
art. 100 do CTN, que prevê a não exigência de multas e juros para os casos em que existe
orientação da Administração Pública para os atos praticados pelo contribuinte.
O Código Tributário Nacional, resguarda o contribuinte, quando age de acordo
com orientação da Administração Tributária, a não sofrer a aplicação de penalidade, nos termos
previstos no seu art. 100, transcrito a seguir.
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.526 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720224/2017-11

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II - as decisões dos
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo."
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) é uma autarquia
vinculada ao MDIC que administra a Zona Franca de Manaus, com a responsabilidade de
construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos
naturais, assegurando viabilidade economia e melhoria da qualidade de vida da população local.
Assim, é natural que o mecanismo escolhido pelo legislador para demonstrar que
o projeto produtivo atende à política de desenvolvimento da agropecuária e agroindústria da
região tenha sido a aprovação pela SUFRAMA. Mas é a Receita Federal, vinculada ao
Ministério da Fazenda, que tem a competência para verificar o cumprimento de todos os
requisitos e aplicação da legislação pertinente referente ao benefício tributário.
Portanto, não há que se considerar as posições da SUFRAMA como orientação
administrativa tributária que pudesse ensejar a aplicação do benefício previsto no Art. 100 do
CTN.
Assim, para essa matéria, entendo que não é possível a aplicação do art. 100 do
CTN.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 4438
DF CARF MF
Original